Tribunal: TJMT
Processo: 1010589-33.2023.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010589-33.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE BENTO DE CARVALHO SANTOS - CPF: 025.000.951-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCINEIDE JOSE DA SILVA - CPF: 027.706.431-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13º, do Código Penal) e ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), ambos no contexto da Lei n.º 11.340/06 (Lei Maria da Penha), à pena de 01 ano de reclusão e 01 mês e 05 dias de detenção, em regime inicial aberto. O apelante busca absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção, com absorção do crime de ameaça pelo de lesão corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação do princípio da consunção entre os delitos, em razão de terem ocorrido no mesmo contexto fático.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade dos delitos está comprovada por boletim de ocorrência, termo de representação criminal e laudo pericial que atestou múltiplas lesões compatíveis com agressão física e ferimento por instrumento cortante, corroborando a narrativa da vítima.

4.

A autoria é evidenciada pelo depoimento da vítima prestado na fase policial, confirmado em juízo pela testemunha presencial, cujos relatos são coerentes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos de prova, superando a negativa de autoria do réu.

5.

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros meios de prova, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.095.713/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 27.11.2024).

6.

O princípio da consunção é inaplicável, pois as condutas de lesão corporal e ameaça são autônomas e sucessivas, tutelando bens jurídicos distintos – integridade física e liberdade psíquica da vítima –, inexistindo relação de subordinação ou meio necessário entre elas.

7.

A jurisprudência do STJ e desta Corte é pacífica no sentido de que a ameaça proferida após ou em contexto diverso da agressão física não se confunde com meio de execução do delito de lesão corporal, afastando a consunção (STJ, AREsp n. 2.632.607/TO, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26.11.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica e familiar. 2. O princípio da consunção é inaplicável quando os crimes de lesão corporal e ameaça são praticados com desígnios autônomos e atingem bens jurídicos distintos”.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI; CP, arts. 129, § 13º, 147, caput, e 61, II, “f”; CPP, art. 155; Lei n.º 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.095.713/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 27.11.2024; STJ, AREsp n. 2.632.607/TO, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26.11.2024; TJMT, N.U. 1001195-39.2023.8.11.0026, rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, 3ª Câmara Criminal, j. 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOSÉ BENTO DE CARVALHO SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ BENTO DE CARVALHO SANTOS
contra a r. sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da Ação Penal n.º 1010589-33.2023.8.11.0006, que o condenou pela prática dos crimes tipificados no
art. 129, §13º e art. 147,
caput
,
c/c o art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 11.340/06, às penas totais de
01 (um) ano de reclusão
e
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais juntadas sob o ID 319141447, o apelante pleiteia a
absolvição
quanto aos crimes de
lesão corporal por misoginia
e
ameaça
, sob o fundamento de
insuficiência de provas
(
in dubio pro reo
), sustentando que os elementos informativos colhidos na fase investigativa não foram judicializados e o depoimento judicial da única informante seria contraditório.

Subsidiariamente, requer a
absorção
do crime de ameaça pelo de lesão corporal
, com base no
princípio da consunção
, ao argumento de que as condutas foram perpetradas no mesmo contexto fático, com sucessão de atos interdependentes e ausência de desígnios autônomos.

Em contrarrazões vistas no documento de ID 319141452, o Ministério Público refuta as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer disponível no ID 322457868, subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr.
Adriano Augusto Streicher de Souza
, opinou pelo conhecimento e
desp
rovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por parte
legitimada
e o meio de impugnação utilizado revela-se
adequado e necessário
para alcançar a finalidade pretendida. Por tais razões,
conheço

do apelo manejado pela Defesa, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Com o intuito de melhor elucidar o cenário fático da presente demanda, esclareço que, na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia contra
JOSÉ BENTO DE CARVALHO SANTOS
, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no
art. 129, §13 e art. 147,
caput
, c/c o art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 11.340/06, nos seguintes termos:

“Consta no incluso caderno informativo que, no dia 06 de janeiro de 2023, por volta das 21h, na residência localizada na Rua Joaquim Murtinho, ao lado do Bar Chico Moagem, Bairro Cavalhada II, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado José Bento da Cruz Carvalho, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ofendeu a integridade física de Lucineide José da Silva, sua convivente, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve, descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID. 143174211), bem como ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave ela, dizendo-lhe que a mataria, condutas perpetradas contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, eis que praticadas em decorrência da relação íntima de afeto existente entre ambos, no âmbito das relações domésticas e familiares.

Consoante ao apurado, a vítima e o denunciado convivem maritalmente por cerca de 09 (nove) meses.

Narram os autos que, nas circunstâncias de tempo e local supradescritas, a vítima estava em casa, na companhia da amiga Rosilene Ricarda Pereira de Souza, da madrinha Adiles da Silva e do denunciado, o qual cozinhava um caldo.

Contudo, na ocasião, sem motivo aparente, o denunciado jogou a vítima ao solo, enforcou-a e ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, dizendo-lhe que a mataria, ato contínuo, ele apoderou-se de uma faca que estava em cima do armário e cortou o dedo anelar direito da ofendida.

Após, ele ofendeu-lhe a honra, xingando-a de “vagabunda” e que ela não valia nada, suspeitando que a vítima estivesse conversando com seu ex-marido.

Ressai que Rosilene interveio na discussão, puxando o denunciado, contudo, ele ameaçou novamente a ofendida, dizendo-lhe que a mataria.

Na sequência, a vítima refugiou-se na casa da madrinha Adiles, ocasião em que o denunciado pegou sua motocicleta e evadiu-se do local.

A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente em desfavor do denunciado [...]”
– Denúncia, ID 319141366.

Por tais fatos, ao término da regular instrução criminal,
JOSÉ BENTO DE CARVALHO SANTOS
foi condenado às sanções previstas no art. 147,
caput
, e no art. 129, §13, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha.

Consoante relatado, a irresignação é exclusiva da ilustre Defesa.

I –
DA PRETENSA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA:

A ilustre defesa técnica sustenta que o recorrente deve ser absolvido dos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça, sob o argumento de que as provas produzidas nos autos seriam
insuficientes para embasar a condenação
, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Alega, em síntese, que a vítima e a informante
Adiles
não foram ouvidas em juízo e que o depoimento da única testemunha judicialmente ouvida,
Rosilene
, apresentaria contradições.

Todavia, a partir da análise do conjunto probatório constante dos autos,
não vislumbro

fundamento apto a amparar o pleito absolutório
.

A
materialidade
das infrações penais está devidamente comprovada nos autos por meio da Portaria de Instauração de Inquérito Policial (ID 319140892), do Boletim de Ocorrência nº 2023.5657 (ID 319140890), do Termo de Representação Criminal (ID 319141356, p. 10) e, sobretudo, pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 531.1.02.9047.2023.91466-A01 (ID 319141358), o qual atesta a existência de múltiplas lesões corporais na vítima
Lucineide José da Silva
, consistentes em:
edema traumático no nariz
,
pequena equimose na região carotidiana esquerda
(compatível com enforcamento/esganadura),
equimose no antebraço esquerdo
, e uma
pequena ferida incisa na face dorsal do 4º dedo da mão direita
(compatível com o uso de faca).

Quanto à
autoria delitiva
, embora o recorrente
JOSÉ BENTO DE CARVALHO SANTOS
tenha
negado
a prática dos fatos narrados na denúncia, quando interrogado perante a autoridade policial (ID 319141394/0), verifica-se a existência de
elementos probatórios suficientes para implicá-lo no evento criminoso
e
respaldar a sentença condenatória
.

O depoimento detalhado da vítima
Lucineide José da Silva
, prestado em sede policial (ID 319141356, p. 8-9), imediatamente após os fatos, narra agressões físicas (enforcamento, corte com faca) e ameaça de morte, e encontra-se em consonância com os demais elementos autônomos constantes dos autos, superando a vedação do art. 155 do Código de Processo Penal e alinhando-se ao entendimento consolidado da jurisprudência em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

À guisa de contextualização, transcrevo,
ipsis litteris
, trecho das declarações extrajudiciais da vítima
Lucineide
:

“QUE está convivendo maritalmente com JOSE BENTO DA CRUZ CARVALHO há cerca de nove meses e até esta data, ambos estavam morando em uma residência aos fundos da casa de sua madrinha, que fica na rua Joaquim Murtinho, Bairro Cavalhada II, ao lado do Bar Chico Moagem; QUE na data de 06/01/2023, por volta das 21h00, estava em sua casa junto com uma amiga, sua madrinha ADILES (65 99913- 7843) e o convivente fazendo um "caldo"; QUE alega que sem motivo,
JOSE BENTO jogou a declarante no chão, a enforcou e disse que iria matá-la, pegou uma faca que estava em cima do armário e passou no dedo da declarante, causando um corte no dedo anelar direito
; QUE ele
também xingou a declarante de "vagabunda", disse que não "valia nada" porque segundo ele, a declarante estaria conversando com seu ex marido;
QUE então sua amiga de nome ROSE (65 99659-2221) puxou JOSE BENTO
, mas mesmo assim ele continuou ameaçando dizendo que iria matar a declarante
; QUE a declarante ficou dentro da casa de sua madrinha, até que ele pegou uma moto e saiu; QUE em seguida, a declarante compareceu nesta delegacia para registrar o boletim de ocorrência; QUE
possui lesões aparentes no lado direito do pescoço, onde também sente forte dor, e possui um corte no dedo anelar da mão direita;
QUE é a segunda vez que o convivente fez ameaças de morte contra a declarante; QUE deseja representar criminalmente em desfavor de JOSE BENTO; QUE requer medidas protetivas; QUE informa que irá mudar-se de casa e passará a morar na casa de sua filha no endereço situado à rua dos Passos, s/n, Bairro da Ponte (em frente a Cáceres Florestal)”
(ID 319141356, p. 8-9).

A testemunha
Rosilene Ricarda Pereira de Souza
, ouvida em Juízo (Relatório de Mídia – ID 319141433), apresentou relato minucioso dos acontecimentos. Segundo declarou, no dia dos fatos foi convidada por
José Bento
e
Lucineide
para comparecer à residência do casal e compartilhar uma refeição, acompanhada de seu neto. Ao chegar, observou que ambos já haviam ingerido considerável quantidade de bebida alcoólica e se encontravam visivelmente embriagados.

Enquanto conversava com
Lucineide
, que lhe mostrava fotografias em seu celular – inclusive de sua filha – e tirava fotos com a própria testemunha,
José Bento
demonstrou irritação. Ele afirmou que
Rosilene
não poderia se fotografar com
Lucineide
, alegando ser irmão do ex-marido desta. A discussão intensificou-se, e
José Bento
tomou o celular das mãos de
Lucineide
, iniciando-se uma altercação física entre ambos. A depoente, ao tentar intervir, foi agarrada pelo pescoço (“enforcão”) por
José Bento
. Em seguida, ele investiu novamente contra
Lucineide
, que reagiu, trocando com ele empurrões e socos.

Relatou que, em meio à confusão,
José Bento
apanhou uma faca. Ao tentar separá-los,
Rosilene
acabou sendo atingida de modo indireto, na tentativa de evitar lesões mais graves. A madrinha de
Lucineide
, proprietária do imóvel, interveio de forma enérgica, determinando que cessassem as agressões e deixassem a casa.
Rosilen
e então conduziu
Lucineide
até sua própria residência, de onde providenciou transporte para que ela se dirigisse à casa da filha. Acrescentou que o ferimento sofrido por
Lucineide
foi superficial, provavelmente causado quando ambos seguravam a faca durante o conflito.

A testemunha destacou ainda que
José Bento
ameaçou
Lucineide
de morte, afirmando que a mataria caso continuasse com “essas graças”. Observou que o relacionamento do casal era notoriamente conturbado, permeado por episódios de ciúmes e consumo excessivo de álcool. Embora tenha sido a primeira ocasião em que presenciou uma agressão física,
Rosilene
mencionou que
Lucineide
já havia lhe relatado ofensas verbais e discussões anteriores, revelando um histórico de convivência marcada por desentendimentos e instabilidade emocional.

O referido relato guarda compatibilidade com o
Laudo Pericial de Exame de Lesão Corporal nº 531.1.02.9047.2023.91466-A01
(ID 319141358), que descreve as seguintes lesões corporais na vítima: “
Lesão 01) – Edema traumático ( Inchaço ) do nariz. Lesão 02) – Pequena equimose localizada na região carotidiana esquerda.. Lesão 03) – Equimose localizada na face anterior do terço inferior do antebraço esquerdo. Lesão 04) – Edema traumático ( Inchaço ) na face externa do punho direito. Lesão 05) – Pequena ferida incisa localizada na face dorsal do 4o dedo da mão direita. Lesão 06) – Edema traumático ( Inchaço ) na face externa do punho esquerdo
”. Tais lesões são compatíveis com a
dinâmica dos fatos narrados
, tendo sido causadas por
instrumentos contundentes
, conforme descrito no laudo.

Ademais, como bem destacado na sentença de primeiro grau, as alegações do apelante não encontram amparo nos elementos probatórios constantes dos autos, ao passo que a versão apresentada pela ofendida em sede policial foi robustamente corroborada pelas declarações prestadas em juízo pela testemunha
Rosilene
, que confirmou a agressão física (tapa, enforcamento), a ameaça de morte e o uso de faca, demonstrando, de forma convergente, a materialidade e a autoria delitiva.

Não bastasse, é pacífico o entendimento jurisprudencial, especialmente em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, de que a
palavra da vítima, quando firme, coerente e
harmônica com os demais elementos de prova
, possui especial relevância probatória, podendo prevalecer sobre a negativa isolada do réu.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. FOTOGRAFIAS ATESTANDO AS AGRESSÕES. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS
DELITOS QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME.

(...) 4.
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como fotografias e depoimentos de testemunhas
.

5.
O conjunto probatório, que inclui declarações da vítima, depoimentos de testemunhas e fotografias das lesões, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito, não havendo necessidade de laudo pericial específico
.

6. A ausência da testemunha Célia, dispensada pelas partes durante a audiência, não desabona o conjunto probatório coligido, que se mostrou robusto e suficiente para a condenação.

7.
Não há indícios de que a vítima agiu com o intuito de prejudicar o réu, e os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório corroboram a versão dos fatos apresentada pela vítima
. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
(REsp n. 2.095.713/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024.) – Destaquei.

Dessa forma
, concluo que a respeitável sentença condenatória não merece qualquer reparo, uma vez que o conjunto probatório constante dos autos demonstra, de forma inequívoca, que as condutas praticadas pelo apelante se enquadram nos tipos penais em análise, com o preenchimento de todas as elementares legais, razão pela qual
não

há falar em absolvição por insuficiência de provas.

II –
DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ABSORÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PELO DE LESÃO CORPORAL
(PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO)
:

O recorrente postula a
absorção do crime de ameaça pelo de lesão corporal
, sob o argumento de que ambas as condutas foram praticadas no mesmo contexto fático e consistiriam em atos interdependentes.

Todavia, no caso em análise, verifica-se que as condutas atribuídas ao apelante revelam desígnios autônomos, voltados à violação de bens jurídicos distintos. A
lesão corporal
tutela a
integridade física
da vítima, ao passo que a
ameaça
protege sua
liberdade psíquica
.

Conforme amplamente demonstrado nos autos: (i) a vítima foi agredida fisicamente, caracterizando o crime de lesão corporal; (ii) o recorrente, durante ou logo após a agressão, proferiu ameaças de morte; (iii) a ameaça não consistiu em ato preparatório, tampouco em meio necessário à consumação da agressão física, mas sim em conduta subsequente, autônoma, com o claro intuito de intimidar a vítima e reforçar o controle sobre ela, em contexto de violência doméstica.

A tese de consunção exige que o crime menos grave (ameaça) seja um meio necessário ou etapa normal da execução do crime mais grave (lesão corporal), o que não se verifica na hipótese, pois o crime de lesão corporal já estava consumado. A ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha, demonstrou a
vontade consciente e livre de intimidar
a vítima, configurando crime autônomo, em
concurso material
com a lesão corporal qualificada.

O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é no sentido da
inaplicabilidade da consunção
quando as infrações penais são praticadas com
desígnios autônomos
, em
momentos distintos
, e afetam
bens jurídicos diversos
, como se extrai dos seguintes julgados:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
. RECONCILIAÇÃO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME.

(...) 4.
O princípio da consunção é inaplicável no caso, pois os crimes de ameaça e lesão corporal, embora ocorridos no mesmo contexto, apresentam motivações autônomas e não se configuram como meio necessário ou fase de preparação de outro delito
. (...) 6. Agravo conhecido e recurso especial desprovido”.
(
STJ
, AREsp n. 2.632.607/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024.) – Destaquei.

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA.
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS. CONDUTAS AUTÔNOMAS
.
BENS JURÍDICOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSORÇÃO
. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
A aplicação do princípio da consunção exige relação de subordinação ou dependência entre os crimes, o que não se verifica quando as condutas são autônomas, sucessivas e dirigidas à tutela de bens jurídicos distintos, como a integridade física e a liberdade psíquica da vítima
. A materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça restaram comprovadas por elementos robustos nos autos, como boletim de ocorrência, termos de declaração e representação, fotografias, relatório policial, além da palavra firme da vítima e da confissão parcial do réu. A ameaça foi proferida com uma faca após o término da agressão física, demonstrando ausência de conexão lógica entre os delitos e inexistência de nexo teleológico entre as condutas. A palavra da vítima, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial relevância nos casos de violência doméstica, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT. O crime de ameaça é formal e se consuma com o conhecimento, pela vítima, da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a concretização do dano.
A jurisprudência dos tribunais superiores não admite a aplicação da consunção entre crimes que protejam bens jurídicos distintos e decorram de desígnios autônomos
. (...) Recurso desprovido”.
(N.U 1001195-39.2023.8.11.0026, Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025) – Destaquei.

Assim,
afasto a aplicação do princípio da consunção
, mantendo-se a condenação em concurso material de crimes, nos termos da respeitável sentença de primeiro grau.

III –
CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ BENTO DE CARVALHO SANTOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Penal nº 1010589-33.2023.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025